Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720580-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ante as justificativas apresentadas (id 23871957), restituo à agravada o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR